Tribunal: TJDFT
Processo: 0715519-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0715519-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MENDES AMORIM AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO MENDES AMORIM contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: Indefiro, por ora, o pedido de bloqueio formulado à fl. 490, tendo em vista que o feito se encontra em fase de regularização do polo passivo, com a habilitação dos herdeiros do executado falecido. Indefiro o pedido formulado pelo herdeiro Leonardo Mendes Amorim, às fls. 482/483, pois consta dos autos prova da homologação da partilha dos bens deixados pelo executado Valter Mendes Amorim. Assim, o feito não seguirá contra o Espólio, mas sim contra os herdeiros, em fase de habilitação. A citação de Leonardo Mendes, quanto à habilitação, ocorreu validamente à fl. 477 e referido herdeiro constituiu advogado à fl. 484. A citação do herdeiro Valter Mendes Júnior ocorreu por edital. À Secretaria para certificação da publicação e do prazo (fl. 478). Ressalto que permanecem no polo passivo a pessoa jurídica devedora e a executada Dalca Amorim, citados à fl. 77. Os referidos executados possuem advogado constituído nos autos, conforme procuração e substabelecimentos às fls. 56, 104 e 109. Diante do disposto na Portaria Conjunta no 24, de 20/2/2019 do TJDFT e do que restou decidido no PA SEI 0010496/2019, REMETO os presentes autos ao NUTIN - Núcleo de Processamento Tecnológico da Informação, para DIGITALIZAÇÃO. Ficam AS PARTES cientes de que, durante os trâmites necessários à digitalização, os autos físicos não serão disponibilizados aos interessados, tendo em vista o procedimento burocrático necessário. Após a distribuição do feito no Pje, a Secretaria intimará as partes para se manifestarem sobre a conformidade do procedimento, bem como para a retirada de peças. Todo o peticionamento/manifestação deverá ser dirigido aos autos digitais. Após a inclusão do feito no Pje, dê-se vista à Curadoria Especial. O Agravante sustenta que o Espólio de Valter Ferreira Mendes já está habilitado nos autos. Afirma que é desnecessária a sua inclusão no feito diante das penhoras realizadas (CPC, art. 851), da limitação patrimonial prevista nos artigos 276 e 1.997 do Código Civil e do princípio do favor debitoris (CPC, art. 805). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fl. 1 ID 10458528 e ID 10458529). O efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de fls. 1/2 ID 10650663. Sem contrarrazões (fl. 1 ID 11390089). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença julgando procedente a habilitação dos herdeiros Valter Ferreira Mendes Júnior e Leonardo Mendes Amorim e a exclusão da demanda do espólio de Valter Ferreira Mendes. O julgamento nesses termos induz à perda do objeto do presente writ, por tornar desnecessária a pretensão inicialmente postulada. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador